Tribunal: TJSP
Processo: 1501014-86.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, §1o, I do CTB. Autoria e materialidade comprovadas e que não foram objeto de recurso. Pena devidamente aplicada. Impossibilidade de redução da pena-base. Regime inicial bem fixado. Réu reincidente. Recurso não provido.